Tribunal: TJSP
Processo: 2010639-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária – Alegação de se tratar de entidade sem fins lucrativos que presta assistência a idosos – Alegada hipossuficiência não comprovada – Decisão mantida – Recurso não provido.